Tribunal: TCU
Processo: 013.171/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10414/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, do Regimento Interno, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Waldy Fernando Bastos Ferreira, considerar cumpridas pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Rondônia (Sesc/RO) as deliberações proferidas pelo TCU nos itens 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 11516/2016-TCU-Segunda Câmara , de 26/10/2016, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.171/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.072/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.651/2012-9 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Carmelita Almeida Barbosa (XXX.196.701-XX); Lima & Paiva Ltda - Me (02.971.735/0001-98); Maria do Socorro Pinheiro Lima (XXX.845.322-XX); Raniery Araújo Coelho (XXX.497.501-XX); Waldy Fernando Bastos Ferreira (XXX.481.873-XX) 1.3. Interessados: Administração Regional do Sesc No Estado de Rondônia (03.743.123/0001-00); Federacao Estadual das Entidades das Micro e Pequenas Industria do Estaddo de Rondonia - Feempi (05.521.010/0001-96); Lima & Paiva Ltda - Me (02.971.735/0001-98) 1.4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de Rondônia 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.8. Representação legal: Douglas Tadeu Chiquetti (3946/OAB-RO), representando Waldy Fernando Bastos Ferreira; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Administração Regional do Sesc No Estado de Rondônia, Carmelita Almeida Barbosa, Lima & Paiva Ltda - Me, Maria do Socorro Pinheiro Lima e Raniery Araújo Coelho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Rondônia (Sesc/RO); 1.9.2. Arquivar o presente processo.